Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. INCREMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. AUMENTO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PERCENTUAL CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E COM AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso dos autos, o alimentante teve incremento na sua condição financeira, dado que, quando da fixação da prestação alimentar, exercia o cargo público de técnico judiciário, ao passo que atualmente exerce o cargo público de analista judiciário, o que implica significativo incremento em seus rendimentos. Lado outro, as necessidades do alimentando (menor) também tiverem aumento significativo e condizente com o padrão de vida vivido por seus genitores, razão pela qual a majoração do valor era medida que se impunha.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto e do patente dever dos pais de sustentar os filhos menores, a majoração dos alimentos de 10% para 15% sobre os rendimentos brutos do alimentante se mostra razoável e condizente com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme prova dos autos. Sentença mantida na íntegra.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.